Tribunal: TJDFT
Processo: 0723450-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. REGRA GERAL. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
3. O vício de contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração versa tão somente sobre a análise interna da decisão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram o julgado: fundamentação, dispositivo e ementa. A decisão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão.
4. No julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma da decisão recorrida ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação da decisãoe o entendimento da parte.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de mitigação da impenhorabilidade salarial. O colegiado concluiu pela impossibilidade de constrição no caso concreto, pois a renda do executado é modesta e o bloqueio de valores comprometeria sua subsistência digna e de sua família (art. 833, IV, do CPC).
6. A discordância da parte com a ponderação de valores realizada pelo acórdão não caracteriza omissão ou contradição. O recurso denota mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito, o que é vedado nesta via estreita.
7. O prequestionamento da matéria é ficto e decorre da simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.